Tribunal: TJDFT
Processo: 0712159-79.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALUGUEL DE VESTUÁRIO. VESTIDO DE NOIVA. TERNO INFANTIL. ENTREGA DE PEÇAS SUJAS, AMARROTADAS, MOLHADAS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 600,00 a título de dano material e de R$ 700,00 a título de dano moral, por falha na prestação do serviço de locação de vestuário de festas. Em suas alegações recursais, a parte ré/ recorrente, arguiu preliminar de incompetência do Juizados Especial Cível por suposta necessidade de realização de perícia técnica para comprovação da data que as fotos (ID 75409379) foram tiradas, se antes ou após o evento. No mérito, sustenta que as peças foram retiradas da loja em perfeito estado de uso, tanto que aceitas e usadas no evento, que o comportamento do autor/recorrido é contraditório, pois após usar e devolver as peças, sem nada registrar perante o estabelecimento, ajuizou a presente ação visando indevidamente a reparação por danos não comprovados.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) Incompetência do Juizado Especial Cível e ii) falha na prestação do serviço de locação de vestuário para festas.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: A alegação da incompetência do Juizado por necessidade de realização de perícia nas fotos apresentadas, a fim de verificar a data que foram feitas, não merece prosperar, visto que se confundem com o próprio mérito da demanda no que se refere à comprovação de falha na prestação do serviço da ré/recorrente. A ausência de prova pericial também não implica cerceamento de defesa, pois sendo o juiz, o destinatário final das provas, a ele cabe decidir se as provas apresentadas nos autos são suficientes para o deslinde da demanda. Preliminar rejeitada.
6. A parte autora/recorrida narrou que suportou danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço da parte ré/recorrente, pois esta teria entregado as peças locadas (vestido de noiva e terno infantil) em condições inapropriadas de uso, por elas estarem sujas, amarrotadas e molhadas. Ainda alegou que diante do prazo exíguo entre a entrega das roupas e a data do casamento, não havia outra opção do autor/recorrido senão aceitá-las naquele estado.
7. O juiz sentenciante considerou que as fotos, áudio e vídeo (ID 75409379 a 75409381) comprovaram as alegações iniciais, reconheceu a alegada falha na prestação do serviço da parte ré/recorrente e julgou pela procedência dos pedidos com base no art. 14, CDC. Todavia, compulsado os autos, entendimento diverso deve ser adotado.
8. Inicialmente, mesmo diante da relação de consumo, é ônus do consumidor demonstrar verossimilhança das suas alegações (art. 6o, VIII, CDC), de modo que cabia ao autor/recorrido demonstrar que as peças não foram entregues em condições de uso. Porém, as fotos e vídeo (ID 75409379 a 75409381) não demonstram de forma inequívoca tal alegação, tampouco a falha na prestação do serviço da ré/recorrente. Assim, razão assiste à esta última ao questionar que as fotos podem ter sido produzidas após o uso. E não é porque a demanda depende de prova pericial, mas sim porque estava ao alcance do autor/recorrido produzir a prova nesse sentido, por exemplo com foto ainda dentro da loja e dentro da proteção plástica, como geralmente é feito nesse tipo de serviço.
9. Junto a isso, não é crível que as peças alugadas estavam sujas, amarrotadas e molhadas e mesmo assim o autor/recorrido teria aceitado por não haver outra opção diante do prazo exíguo para a cerimônia de casamento. Não obstante não haver dúvidas de que se trata de um vestido de noiva (ID 75409379), não há demonstração de que a data da cerimônia era a mesma da retirada das peças. De modo que também cabia ao autor/recorrido demonstrar a semelhança entre as datas ao ponto que não lhe restava tempo hábil para esperar a loja a lavar e passar as roupas. Prova que também estava ao alcance do consumidor, mas ele deixou de produzi-la.
10. Portanto, tem-se que o autor/recorrido não logrou êxito em demonstrar provas de suas alegações, conforme ônus processual imposto pelo art. 373, I, CPC, sendo forçosa a reforma integral da sentença.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.